Tribunal: TJMT
Processo: 0000637-56.2000.8.11.0005
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000637-56.2000.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO DANILO TREVISOL GUERINI - CPF: 247.910.590-34 (EMBARGADO), ROGERIO DE BORTOLI KELLER - CPF: 431.417.490-00 (ADVOGADO), SERGIO TADEU MACHADO - CPF: 500.727.140-34 (ADVOGADO), SEDILCE MARIA FERRARINI GUERINI - CPF: 003.062.081-30 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (EMBARGANTE), LUCIANA ALCANTARA - CPF: 624.537.699-87 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FABIO PAES VIRGOLINO - CPF: 047.955.551-68 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANTONIO DANILO TREVISOL GUERINI - CPF: 247.910.590-34 (EMBARGANTE), ROGERIO DE BORTOLI KELLER - CPF: 431.417.490-00 (ADVOGADO), SEDILCE MARIA FERRARINI GUERINI - CPF: 003.062.081-30 (EMBARGANTE), SERGIO TADEU MACHADO - CPF: 500.727.140-34 (ADVOGADO), PAULA SIEBENEICHLER ROCHA - CPF: 823.675.150-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. IRREGULARIDADE NA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. DESORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA INDEVIDA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, não conheceu da Apelação, sob o fundamento de violação ao princípio da
unirrecorribilidade
. Os embargantes alegam que houve erro material no julgado, uma vez que se considerou, equivocadamente, que mencionado Recurso teria como objeto a sentença proferida em 2017, posteriormente anulada, quando, na realidade, foi direcionado contra nova sentença, proferida em 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) analisar se a desorganização na digitalização dos autos, aliada à consequente desordem documental no sistema eletrônico, comprometeu a adequada apreciação da tramitação recursal, ensejando erro material e a indevida aplicação da preclusão consumativa, de modo a justificar a anulação do acórdão que não conheceu da Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo foi digitalizado de maneira desordenada, com páginas fora da sequência numérica, o que comprometeu a organização dos autos e a adequada análise cronológica dos atos processuais.

A desorganização documental no
PJe
gerou incertezas quanto à regularidade e à ordem dos atos recursais, especialmente em relação à juntada da Apelação de 2020, que se deu fora da ordem cronológica.

A ausência de estruturação lógica dificultou a correta compreensão da tramitação do feito, induzindo o julgador a erro quanto à preclusão da Apelação.

Diante do vício material identificado, impõe-se a anulação do aresto, para que novo julgamento seja proferido com a devida apreciação do Recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos para reconhecer erro material decorrente da desorganização na digitalização do processo, com a consequente anulação do acórdão e o retorno dos autos para novo julgamento.

Tese de julgamento
:

A existência de erro material, decorrente de falha na documentação, justifica a anulação do acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, não conheceu da Apelação, sob o fundamento de violação ao princípio da
unirrecorribilidade
.

Os embargantes alegam que houve erro material no julgado, uma vez que se considerou, equivocadamente, que mencionado Recurso teria como objeto a sentença proferida em 2017, posteriormente anulada, quando, na realidade, foi direcionado contra nova sentença, proferida em 2020, constante do Id 87861954, pág. 75.

Contrarrazões no Id 285054858.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este processo tramitou, originalmente, em meio físico, e foi digitalizado no ano de 2021 (Id 87861963 - Pág. 1), mas sem observância da sequência numérica adequada, o que comprometeu a organização dos autos no sistema eletrônico, os quais, vale ressaltar, têm mais de 2.600 páginas.

A título ilustrativo, no documento de Id 5707745, fl. 1, as páginas iniciam pelo número 109, seguem em ordem decrescente até a página 5, retornam à 10 e, em seguida, passam a ser dispostas de modo aleatório - 109, 110, 112, 183, 148, 149 até 156.

Da página 182, a sequência prossegue de forma desconexa - 231, 233, 236, 185, 184, 234, 235, 186, retorna à 105 e avança até a 308 (Id 5707747 - Pág. 1).

Constata-se, ainda, a inserção desordenada de folhas a partir do Id 5708158 - Pág. 2, como exemplificado nas páginas 351, 352, 346, 317, 319.

No Id 87861953 - Pág. 174, consta a página 948, seguida por páginas entre 602 e 811, que, posteriormente, retrocedem à 401 até a 601, e retornam à 231-A.

Tais inconsistências, dentre outras, evidenciam a desorganização documental no sistema
PJe
, dificultando sobremaneira a análise da tramitação recursal, em razão da quebra da ordem cronológica e da incerteza quanto à regularidade dos atos processuais.

Importante destacar que, após a sentença proferida em 2017, ambas as partes ingressaram com Apelação (Ids 5708388 e 5708395), julgadas em 15-5-2019 (Id 7801856), sendo a do autor provida
para
afastar a prescrição ao direito de revisão contratual das cédulas 93/00295-5, 94/00187-1, 94/00257-6, 96/00286-7, 96/00525-4, 96/70028-9, 97/00284-4, 97/00372-7, 97/00437-5, 98/00125-6, 98/00332-1, 98/00333-x, 98/00401-8 e 91/00060-2 e com isso,
anular a sentença,
devendo os autos retornarem ao juízo de primeiro grau para prolação de
nova. Com isso, fica prejudicado o Recurso do réu.

Na sequência, foi certificado o trânsito em julgado dos acórdãos em 26-7-2019 (Id 87861962), sendo o feito remetido à instância de origem.

O próximo andamento processual registrado refere-se à juntada de substabelecimento, acompanhada da interposição de nova Apelação pelos embargantes, em 2020.

A recente sentença, prolatada em 2020, foi inserida de forma desconexa e em descompasso com a sequência temporal adequada, o que induziu o julgador a erro quanto à ordenação e à eficácia do Recurso.

Diante desse cenário, torna-se claro que o não conhecimento da Apelação, sob a justificativa de preclusão consumativa, mostra-se equivocado, uma vez que a desorganização dos documentos comprometeu o correto entendimento da linha temporal dos atos processuais e a adequada apreciação do mérito recursal.

Pelo exposto, dou provimento
aos Embargos de Declaração
para sanar o vício decorrente da digitalização irregular dos autos, reconhecendo o erro processual que impediu o conhecimento da Apelação. Por consequência, anulo o acórdão de Id 277670898 e determino que novo julgamento seja realizado.

A secretaria da Quarta Câmara de Direito Privado deverá providenciar os meios necessários à correta organização e numeração dos documentos digitalizados constantes na lide
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025